Tribunal: TJDFT
Processo: 0732001-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0732001-54.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: LEONARDO FONTES RODRIGUES PACIENTE: JONATHAN DOS SANTOS VIEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de JONATHAN DOS SANTOS VIEIRA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 3a Vara Criminal de Taguatinga/DF e, como ilegal, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática dos crimes previstos no 171, § 2o-A, do Código Penal (estelionato qualificado pela fraude eletrônica), no artigo 2o, caput, da Lei 12.850/13 (organização criminosa) e no artigo 1o, caput, da Lei 9.613/98 (lavagem de capitais) (ação penal n. o 0729818-26.2024.8.07.0007). A Defesa Técnica (Dr. LEONARDO FONTES RODRIGUES) relatou que o paciente está preso preventivamente há mais de 110 (cento e dez) dias sem que haja previsão para o início da instrução criminal, o que demonstra que a prisão cautelar configura nítida antecipação da pena. Ressaltou que requereu o desmembramento do feito a fim de garantir a celeridade processual, porém, tal medida foi indeferida pelo juízo de origem. Pontuou que não subsistem elementos capazes de demonstrar a imprescindibilidade da medida drástica da prisão cautelar. Esclareceu que o crime imputado ao paciente não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa, bem como que não há dados que façam presumir sua efetiva periculosidade. Destacou que o paciente é primário e pai de família, além de possuir residência fixa, trabalho lícito e advogado constituído nos autos. Afirmou que o paciente “está preso basicamente por ter recebido valores em sua conta bancária, entretanto o réu não conhece nenhuma das pessoas envolvidas nesse processo, bem como não participou de nenhum crime no qual está sendo acusado, e sua inocência será comprovada no decorrer da instrução criminal, destarte que o próprio MP em sua denuncia explica que o paciente Jonathan não exercia nenhuma liderança, e que está preso pelo recebimento de valores em sua conta bancária.” (grifos nossos). Salientou que a decisão impugnada violou o dever de fundamentação prescrito no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, porquanto não analisou com cautela o caso concreto e a simples invocação à gravidade genérica do delito é insuficiente para manter a medida extrema da prisão. Aduziu que não há qualquer indício de que o paciente irá embaraçar a colheita de provas, praticar novos crimes ou empreender fuga. Discorreu sobre os princípios do devido processo legal e da presunção de não culpabilidade, bem como repisou que tais sustentáculos do processo penal são incompatíveis com o excesso de prazo da prisão cautelar. Requereu, liminarmente e no mérito, a nulidade da decisão combatida ante o excesso de prazo na formação da culpa e a falta de fundamentação, ou a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura. É o relatório. Decido. Trata-se do segundo “habeas corpus” impetrado em favor do paciente. Em 8-maio-2025, a Defesa técnica do paciente impetrou o “writ” n. 0717696-65.2025.8.07.0000, com o intuito de revogar a prisão preventiva que lhe fora imposta pela eminente autoridade coatora. A Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, seguindo o voto de minha lavra, denegou a ordem, por unanimidade. Feitas essas considerações iniciais, passa-se à análise do pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se observa no caso. Elucida-se. Em 21-fevereiro-2025, a denúncia imputou ao paciente JONATHAN DOS SANTOS VIEIRA e a outros cinco denunciados (WANDERSON SILVA FERNANDES, RENNAN SCHNEIDER IZZO, NATHAN SCHNEIDER IZZO, JOÃO VITOR ALVES DOS SANTOS e EDINHO MATA DOS SANTOS) crimes de organização criminosa, estelionato qualificado pela fraude eletrônica e lavagem de capitais (ID 226839125, da ação penal de origem). Segundo a denúncia, entre setembro e dezembro-2024, no Distrito Federal, os membros do grupo, de forma livre, consciente, de comum acordo e divisão de tarefas, promoveram, constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa. Os acusados RENNAN e NATHAN exerceriam o comando da organização criminosa, com antecedentes no estado de São Paulo pelo estelionato conhecido como “golpe do motoboy”. No dia 12-setembro-2024, os agentes teriam obtido vantagem ilícita, no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), em detrimento da vítima idosa Maria R.F.S.L., que foi induzida em erro para fornecer, por meio de contato telefônico, suas informações bancárias e realizar transferências via pix aos fraudadores, ao argumento de estaria cancelando um suposto empréstimo, no chamado “golpe da falsa central telefônica de banco”. O golpe era aplicado da seguinte maneira: um dos agentes entrava em contato com as vítimas e as ludibriavam alegando, fraudulentamente, ser da central telefônica de banco e informando a suposta ocorrência de um empréstimo em nome delas, induzindo-as a entregar seus cartões bancários a um falso assessor de um delegado de polícia. Incutiam nas vítimas a falsa ideia de que o suposto cancelamento só poderia ser efetivado mediante a concretização de algumas transações via pix, que seriam estornados para a conta dos ofendidos. Assim, com o emprego da fraude, os acusados auferiam, em proveito da organização, vultosas quantidades de valores, em detrimento de suas vítimas, frequentemente, idosas, conforme movimentação financeira da organização criminosa detalhada no relatório final. A partir do número telefônico usado no golpe aplicado, em tese, no dia 12-dezembro-2024, qual seja: (011) 939572617, os policiais constataram que a linha estava vinculada a outro golpe, conforme ocorrência policial, ocorrido em 26-setembro-2024, na qual havia também o número (61) 99975-7081. Em contato com a empresa Apple, foram identificados os integrantes RENAN e NATHAN e números de IMEIS, celulares e e-mail a eles vinculados. Das interceptações telefônicas, foi possível localizar a intimar JOÃO VITOR (um dos beneficiários das transferências), o qual apontou EDINHO (conhecido em Planaltina do Goiás por remunerar pessoas para receberem dinheiro em suas contas) e WANDERSON como participantes do esquema. Por fim, JOÃO VITOR disse que o dinheiro recebido em sua conta foi depositado em nome de JONATHAN DOS SANTOS VIEIRA (ora paciente). Obtidos RIF dos envolvidos junto ao COAF, identificou-se “ocorrência de titularidade de JONATHAN, lhe vinculando a RENAN e a depósitos feitos em Planaltina, onde reside EDINHO”. Constou da denúncia (em relação ao paciente), que: “Através de informações do COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), obteve-se relatório constando que JONATHAN, entre 12/07/2024 e 08/01/2025, recebeu créditos que somaram R$ 260.709,51, sendo R$ 227.050,00 por meio de 160 depósitos realizados nas praças de Planaltina-GO, Brasília-DF, Guarujá-SP, Pacajus-CE, Bertioga-SP, São Paulo-SP, Suzano-SP, Cotia-SP, Rio De Janeiro-RJ. Entre os favorecidos nas diversas transferências para ocultar e dissimular a origem ilícita dos valores recebidos, consta transferência para Rennan Schneider Izzo 511.593.118-46 Inter / Santander, no valor de R$28.928,00.” (grifos nossos). Constou da denúncia, ainda, que: “Já por meio das interceptações telefônicas foi possível confirmar que o grupo continua praticando golpes, sendo registrada ligação contra potencial vítima do Distrito Federal, onde os autores se passavam por empregados de um banco e suas ligações com pessoas recolhidas no sistema prisional.” (grifos nossos). O Impetrante apresentou pedido de revogação da prisão em 6-maio-2025 (ID 71494465, autos n. 0710399-83.2025.8.07.0007). Em 6-maio-2025, a eminente autoridade judiciária indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Pontuou que o paciente JONATHAN teve a prisão preventiva decretada nos autos da medida cautelar distribuída sob o no 0729840-84.2024.8.07.0007, sob o fundamento de garantia da ordem pública. Consignou que o modus operandi dos agentes revelam a gravidade dos delitos, porquanto se utilizam do anonimato das redes sociais para praticarem crimes patrimoniais contra diversas vítimas, inclusive pessoas idosas, em diversas unidades da federação; que o crime de estelionato, nessas circunstâncias, possui capacidade de lesar uma infinidade de pessoas por todo o território nacional, a ferir, sobremaneira, a paz social; e que os agentes continuam a delinquir, demonstrando que, se mantidos em liberdade, praticarão novas condutas criminosas, de maneira que a gravidade concreta das condutas demonstra a imprescindibilidade da medida extrema. Ponderou, por fim, que não houve fato novo a alterar o contexto fático-jurídico que fundamentou a prisão, que o recebimento da denúncia reforçou os indícios de autoria e participação do paciente nos delitos e que as condições pessoais favoráveis, por si sós, não justificam a revogação da prisão (ID 234661280, autos n. 0710399-83.2025.8.07.0007). Em face desta decisão, o Impetrante protocolou o “habeas corpus” n. 0717696-65.2025.8.07.0000 que, por unanimidade, teve a ordem denegada pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça. O acórdão restou ementado nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO QUALIFICADO PELA FRAUDE ELETRÔNICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ATUAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra a manutenção da prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, nos crimes de estelionato qualificado pela fraude eletrônica, organização criminosa e lavagem de capitais. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em avaliar ocorrência de constrangimento ilegal da manutenção da prisão preventiva, considerando as alegações da defesa sobre a ausência dos requisitos legais da prisão cautelar. III. Razões de decidir: 3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal). 4. O paciente foi preso em cumprimento de mandado de prisão cautelar diante de seu possível envolvimento em crimes de estelionato qualificado pela fraude eletrônica, organização criminosa e lavagem de capitais. Os crimes pelos quais está sendo investigado atendem ao requisito do art. 312, inciso I, do Código de Processo Penal (qual seja: pena máxima superior a quatro anos), sendo certo que as penas podem ser somadas e, ademais. 5. Os elementos indiciários, formados inclusive por interceptações telefônicas e quebra de sigilo telefônico e telemático e relatórios do COAF, bem como o recebimento da denúncia revelam o atendimento ao “fumus comissi delicti”. Indagações acerca da suficiência das provas são impertinentes na via eleita. 6. A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, dada a gravidade das condutas, notadamente o “modus operandi” e a complexidade da ação, caracterizada por um sofisticado esquema de fraudes, que envolvia ligações telefônicas com falsas informações bancárias, induzindo as vítimas a fornecerem cartões e realizar transferências via pix em favor do grupo criminoso. 7. A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada nas circunstâncias do caso concreto, não se tratando de motivação inidônea. Além disso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a existência de condições pessoais favoráveis não impede a custódia cautelar, desde que esta esteja suficientemente justificada, como ocorre na hipótese. IV. Dispositivo: 8. Ordem denegada. (Acórdão 1999486, 0717696-65.2025.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 23/05/2025.) (Grifos nossos). Em 30-julho-2025, o Impetrante formulou novo pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. O pleito subsidiou-se na ausência dos requisitos necessários à manutenção da segregação cautelar e no excesso de prazo para a formação da culpa (ID 244635721, autos n. 0719125-46.2025.8.07.0007). Em 1o-agosto-2025, a eminente autoridade judiciária indeferiu o requerimento do Impetrante. Pontuou que não sobreveio fato novo capaz de alterar substancialmente o cenário fático e, como consequência, tornar descabida a prisão cautelar. Salientou que persistem os fundamentos ensejadores da prisão preventiva, os quais, de igual modo, revelam a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Esclareceu que não há excesso de prazo para o início da instrução criminal, bem como que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não conduzem à revogação da prisão preventiva (ID 244829009, autos n. 0719125-46.2025.8.07.0007). Confira-se a íntegra da decisão: Tenho que os pedidos do acusado não merecem acolhida. Analisando os autos, constato que após a decisão que decretou a prisão preventiva da requerente nenhum fato novo foi trazido aos autos, de forma que não houve alteração substancial da sua situação, permanecendo presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, conforme delineado na decisão que decretou a prisão preventiva. Aliás, não foi produzido nenhum elemento que pudesse afastar, de forma peremptória, o envolvimento do Requerente nos crimes a ele imputados. Nesse passo, à falta de alteração no quadro fático considerado pela decisão de ID 229980636 do PJe 0729840-84.2024.8.07.0007, é de rigor concluir que persistem os requisitos da prisão preventiva outrora considerados, a revelar, por conseguinte, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Em outra esteira, como bem disse o Representante do Órgão Ministerial em sua manifestação de ID 244744350: “...De outra parte, os réus já foram citados, seja pessoal ou editaliciamente, podendo o feito seguir para o início da instrução criminal. O feito conta com grande complexidade, dada a quantidades de réus, o fato de eles estarem homiziados em diferentes unidades da Federação, seja por outros estarem foragidos, seja pela complexidade da prova, sobretudo pelo uso de tecnologia para enganarem as vítimas e garantirem a impunidade dos crimes. Não bastasse, não há que se falar ainda em excesso de prazo, conforme entendimento consolidado na Instrução n. 1, de 21.2.11, da Corregedoria do TJDFT, pois não ultrapassado o prazo ali limite disposto. Ainda que assim fosse, reitera que o feito conta com excepcional complexidade....”. (grifei) Por outro lado, em que pese os argumentos expendidos no pedido inicial, não se pode olvidar que eventuais condições favoráveis do acusado não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam (Acórdão 1693940, 07153354620238070000, Relator: ESDRAS NEVES,1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 4/5/2023. Pág.:Sem Página Cadastrada.). Portanto, os pedidos em questão não merecem acolhida, uma vez que continuam presentes os motivos ensejadores da prisão cautelar (art. 312 do Código de Processo Penal), principalmente a garantia da ordem pública. Assim, em consequência, considerando o parecer do Ministério Público, com apoio nos arts. 311/313, todos do Código de Processo Penal, mormente como garantia da ordem pública, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de JONATHAN DOS SANTOS VIEIRA, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, bem como o reconhecimento do constrangimento ilegal diante do excesso de prazo, mantendo incólume a decisão que decretou a prisão preventiva. Intimem-se. Após, caso não existam novos requerimentos, arquivem-se com as devidas cautelas. (Grifos nossos). Pois bem. Da análise da documentação trazida aos autos e das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades relatadas na inicial. A manutenção da prisão cautelar ancora-se na suficiência dos elementos indiciários de autoria e materialidade delitiva, com menção expressa às circunstâncias do caso concreto. Destaque-se os fatos em apuração decorrem da prática reiterada de golpes realizados on-line e por linha telefônica, por organização criminosa composta por 6 (seis) integrantes. Da inicial acusatória, depreende-se que os autores aplicavam o golpe da falsa central telefônica de banco com a finalidade de obter, fraudulentamente, os cartões bancários das vítimas, bem como de induzi-las a realizar algumas operações via pix. As investigações revelaram que o paciente recebia transferências bancárias dos corréus e, posteriormente, repassava os valores para diversas contas bancárias com o intuito de ocultar e dissimular a origem ilícita do montante recebido. Segundo informações fornecidas pelo COAF, o paciente recebeu créditos que somaram R$ 260.709,51 (duzentos e sessenta mil, setecentos e nove reais e cinquenta e um centavos), no período de 12-julho-2024 e 8-janeiro-2025, dos quais “R$ 227.050,00 por meio de 160 depósitos realizados nas praças de Planaltina-GO, Brasília-DF, Guarujá-SP, Pacajus-CE, Bertioga-SP, São Paulo-SP, Suzano-SP, Cotia-SP, Rio De Janeiro-RJ" (ID 226839125, autos n. 0729818-26.2024.8.07.0007). Os elementos produzidos refutam a alegação de ausência de indícios de autoria e da total desvinculação do paciente ao grupo. Demais disso, a dinâmica fática foi apurada após diversas diligências investigativas, tais como: cruzamento de dados constantes de ocorrências policiais, contato com a empresa Apple, interceptação telefônica, interrogatório de ao menos um dos réus (JOÃO VITOR) relatórios de informações financeiras do COAF. As peculiaridades fáticas indicam a maior gravidade da conduta e periculosidade do agente, diante do “modus operandi” difuso adotado pela organização criminosa e da notícia da reiteração da prática criminosa. Sendo assim, ao contrário do salientado pelo Impetrante, há fundamentação idônea e concreta apta a manter o decreto segregatório. Quanto à alegação do excesso de prazo, tem-se que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal” (AgRg no HC n. 856.243/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025) (Grifos nossos). Desta feita, tem-se que este somente se configura excesso de prazo quando há desídia estatal, por parte do Ministério Público ou do Juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, atrasa o seu andamento sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, devendo ser levada em consideração a complexidade da causa (nesse sentido: AgRg no RHC 136.960/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021). Ao perquirir os autos de origem, nota-se que o inquérito policial foi instaurado em 13-dezembro-2024 (ID 221074807, autos n. 0729818-26.2024.8.07.0007). A denúncia foi oferecida em 21-fevereiro-2025 e recebida em 28-fevereiro-2025 (ID 226839125 e 227746722, autos n. 0729818-26.2024.8.07.0007). O paciente foi preso em 9-abril-2025 (ID 232633676, autos n. 0729818-26.2024.8.07.0007). Os réus citados já apresentaram resposta à acusação. Atualmente, o feito aguarda o cumprimento de diligências para que seja prolatada a decisão de saneamento do feito, quais sejam: a citação do paciente e do acusado NATHAN, via carta precatória, pois ambos estão recolhidos no Estado de São Paulo, e a certificação do escoamento do prazo do edital de citação do denunciado JOÃO VITOR. Da breve análise da tramitação processual, nota-se que não prospera a alegação de excesso de prazo. As peculiaridades relativas ao trâmite processual, porém, serão melhor informadas pela autoridade apontada como coatora em suas informações, quando, então, o órgão Colegiado poderá realizar uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos. De todo modo, vale frisar: não há motivos urgentes que justifiquem a concessão da excepcional medida liminar, sob alegação unilateral de ocorrência de excesso de prazo. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata excesso de prazo desproporcional e manifesta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez o constrangimento ilegal não se revela de plano. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 6 de agosto de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator